Tribunal: STJ
Processo: 5020336-50.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105207 - SP(2025/0440907-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - MS005962
LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
ANDREZA RAMOS DA SILVA - SP456290
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO
FAP, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E
SAT/RAT,
ENTIDADES DO SISTEMA S. CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado buscando afastar a cobrança de contribuição relativa ao Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Previdenciário de Prevenção
(FAP), bem como do salário-educação e das contribuições destinadas ao
Incra, Senac, SESC, e Sebrae. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
Documento eletrônico VDA56107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 839b5add-4712-4c0e-b7c4-4f89efd8cb31

a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 839b5add-4712-4c0e-b7c4-4f89efd8cb31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105207 - SP(2025/0440907-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - MS005962
LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
ANDREZA RAMOS DA SILVA - SP456290
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO
FAP, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E
SAT/RAT,
ENTIDADES DO SISTEMA S. CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado buscando afastar a cobrança de contribuição relativa ao Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Previdenciário de Prevenção
(FAP), bem como do salário-educação e das contribuições destinadas ao
Incra, Senac, SESC, e Sebrae. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO
FAP, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E ENTIDADES
SAT/RAT,
DO SISTEMA S. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO POR GOCIL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
CONTRA ATO DO DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DERAT, VISANDO AFASTAR
A EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO (SAT), DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA,
SENAC, SESC E SEBRAE. A SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. A
IMPETRANTE
INTERPÔS
APELAÇÃO,
ALEGANDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DAS REFERIDAS EXAÇÕES. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR
SE A EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO
FAP, SALÁRIO-
SAT/RAT,
EDUCAÇÃO, INCRA E ENTIDADES DO SISTEMA S ENCONTRA RESPALDO NA
CONSTITUIÇÃO
E
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL;
E
(II)
ESTABELECER SE A BASE DE CÁLCULO DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES
PODE INCIDIR SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS, NOS TERMOS DO
§2°,
ART. 149,
III, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O SEGURO DE
ACIDENTE DE TRABALHO (SAT), ATUALMENTE DENOMINADO RISCOS
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT), TEM PREVISÃO NO
O, XXVIII, DA
ART. 7
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N°
SENDO CONSIDERADA
8.212/1991,
LEGÍTIMA SUA COBRANÇA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME
DECIDIDO NO RE 343.446 E REAFIRMADO NO RE 677.725 (TEMA 554). 2. O
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), UTILIZADO PARA REDUZIR OU
MAJORAR A ALÍQUOTA DO
COM BASE NO DESEMPENHO DA
SAT/RAT
EMPRESA, É CONSTITUCIONAL, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF NO
JULGAMENTO DO RE 677.725 (TEMA 554), DESDE QUE FIXADO COM BASE EM
METODOLOGIA APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. 3. A CONTRIBUIÇÃO AO INCRA TEM NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) E CONTINUA EXIGÍVEL,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO AGRG NO RESP N°
E PELO STF NO RE
(TEMA 495), QUE RECONHECEU SUA
933.600/RS
630.898/RS
CONSTITUCIONALIDADE PARA EMPRESAS URBANAS E RURAIS, INCLUSIVE
APÓS A EC N°
4. AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SISTEMA S
33/2001.
(SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE) POSSUEM NATUREZA DE CIDE E SÃO
EXIGÍVEIS INDEPENDENTEMENTE DA VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO
SERVIÇO PRESTADO, CONFORME DECIDIDO PELO STF NO RE 603.624/SC
(TEMA 325), QUE RECONHECEU A VALIDADE DA SUA INCIDÊNCIA SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOS. 5. O SALÁRIO-EDUCAÇÃO, PREVISTO NO
§5°,
ART. 212,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É UMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COM
NATUREZA TRIBUTÁRIA E TEM SUA CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA
PELA SÚMULA 732 DO STF E PELA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA
CORTE. 6. O STF, NO JULGAMENTO DO RE
(TEMA 325), ASSENTOU
603.624/SC
QUE O ROL DE BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTO NO
§2°, III, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO É TAXATIVO, MAS
ART. 149,
EXEMPLIFICATIVO, PERMITINDO A INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão recorrido enfrentou, com a sobriedade que se espera da jurisdição,
controvérsia tributária atinente à exigibilidade de diversas contribuições incidentes sobre
a folha de salários. Em sede de apelação cível, a Turma julgadora, por unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a denegação da segurança em mandado de
segurança que pretendia afastar a cobrança do Seguro de Acidente de Trabalho (
), do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), do salário-educação e das
SAT/RAT
contribuições destinadas ao INCRA e às entidades do Sistema S (SESC, SENAC, SESI,
SENAI, SEBRAE).
No voto, a relatoria assentou que o
encontra amparo constitucional
SAT/RAT
no
o, XXVIII, da Constituição Federal (
) e disciplina infraconstitucional na
art. 7
CF/1988
com alíquotas variáveis conforme o risco da atividade (1%,
Lei no 8.212/1991, art. 22,
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

2% e 3%), reafirmando a higidez da exação à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, em especial o RE 343.446 (Pleno) e o RE 343.604
(Segunda Turma),
AgR/PR
que afastaram a necessidade de lei complementar e reconheceram a conformidade do
sistema de alíquotas com os princípios da legalidade e da isonomia (fls. 422-423 e 431-
432).
A modulação da alíquota pelo FAP foi igualmente reputada constitucional,
consoante decidido pelo STF no RE 677.725 (Tema 554), em regime de repercussão
geral, admitindo a redução ou majoração da contribuição em função do desempenho da
empresa aferido por metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social (fls. 423 e 432).
Quanto às contribuições ao INCRA, rememorou-se a orientação uniforme do
Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
(Primeira Seção, repetitivo),
REsp 933.600/RS
de que a
não extinguiu a exação, mantendo-se exigível inclusive de
Lei no 7.787/1989
empresas urbanas; bem como a tese firmada pelo STF no RE
(Tema 495),
630.898/RS
pela constitucionalidade da CIDE destinada ao INCRA após a EC
(fls. 423 e
33/2001
432).
No que toca ao Sistema S, sustentou-se a natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico, exigível independentemente de vinculação direta do
contribuinte aos serviços, à luz do RE
(Tema 325), que, além de reconhecer
603.624/SC
a validade da incidência sobre a folha de salários, firmou entendimento de que o rol do
§ 2o, III, “a”, da
é exemplificativo e não taxativo (fls. 423-425 e 432-
art. 149,
CF/1988
435).
O salário-educação, por seu turno, foi situado na matriz constitucional própria
(art. 212, § 5o,
), com constitucionalidade consolidada, inclusive pela Súmula
CF/1988
732 do STF, e incidência sobre a folha mantida (fls. 424 e 433). A relatoria, apoiando-se
ainda em precedente da 4a Turma do TRF3 (AI 5023266-08.2020.4.03.0000), concluiu
não haver qualquer incompatibilidade de natureza constitucional entre a base de cálculo
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

das contribuições impugnadas (folha de salários) e as bases econômicas referidas no
§ 2o, III, “a”, da
reafirmando a possibilidade de incidência sobre a
art. 149,
CF/1988,
folha (fls. 424-425 e 433-434).
À guisa de dispositivo, foram fixadas teses: (i) constitucionalidade do
e sua modulação pelo FAP; (ii) exigibilidade da CIDE ao INCRA inclusive
SAT/RAT
para empresas urbanas; (iii) constitucionalidade das contribuições ao Sistema S e do
salário-educação, com incidência sobre a folha; e (iv) caráter exemplificativo do art. 149,
§ 2o, III, “a”, da
(fls. 426-427).
CF/1988
Em subsequente julgamento de embargos de declaração, a Turma rejeitou os
aclaratórios opostos, sob o fundamento de inexistirem os vícios do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil 2015 (
, porquanto o acórdão embargado enfrentou de modo
CPC/2015)
suficiente a alegada inconstitucionalidade do SAT, especialmente quanto à base de
cálculo, apoiando-se no RE 343.446 do STF (fls. 464-468 e 472-474).
Rememorou-se, ademais, a compreensão consolidada do Superior Tribunal de
Justiça de que não há dever de refutar ponto a ponto todos os argumentos quando já
apresentados fundamentos bastantes para a conclusão, bastando enfrentar os capazes de
infirmá-la (
§ 1o), citando, entre outros, EDcl no MS
CPC/2015, art. 489,
21.315/DF,
Primeira Seção, DJe
EDcl no
Sexta Turma, DJe
15/06/2016;
REsp 1.846.407/RS,
EDcl no AgInt no AgInt no
Primeira Turma, DJe
16/03/2023;
AREsp 1.732.097/SP,
(fls. 465-466 e 473).
28/04/2023
Concluiu-se, pois, pela rejeição dos embargos, com a reafirmação de que a via
integrativa não se presta à rediscussão do mérito ou à simples finalidade de pré-
questionamento quando ausentes os vícios legais (fls. 467-468).
O recorrente, inconformado, interpôs Recurso Especial com fundamento na
alínea “a” do
III, da
sustentando:
art. 105,
CF/1988,
(a) negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação do acórdão à
luz dos arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e V, do
por não ter
CPC/2015,
sido enfrentada, de forma específica, a existência de autorização constitucional para a
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

cobrança do SAT, prevista no
II, da
sobretudo após a EC
art. 22,
Lei no 8.212/1991,
;
103/2019
(b) ofensa ao sistema de competências e limites do ordenamento, afirmando que os
incisos I e II do
da
configurariam dupla incidência sobre a mesma
art. 22
Lei no 8.212/1991
base de cálculo (“folha de salários”), hipótese não autorizada pelo
I, “a”, da
art. 195,
; e
CF/1988
(c) necessidade de lei complementar para disciplinar cobertura de benefícios não
programados decorrentes de acidente do trabalho (
§ 10), o que vulneraria
CF/1988, art. 201,
a exigência se mantida por lei ordinária (fls. 479-485, 486-494).
Para além de invocar o
o do Código Tributário Nacional (CTN) e o
art. 6
III, “a” e “d”, da
o recorrente apontou a
defendendo
art. 146,
CF/1988,
Súmula 211/STJ,
o reconhecimento do pré-questionamento ficto (
e formulou os
CPC/2015, art. 1.025)
seguintes pedidos: (i) provimento do Recurso Especial para reconhecer a violação aos
arts. 1.022 e 489 do
e determinar a anulação do acórdão, devolvendo os autos
CPC/2015
para novo julgamento com enfrentamento integral da matéria federal suscitada; ou (ii)
reconhecimento do pré-questionamento ficto para superar a omissão e, no mérito,
declarar a impossibilidade de subsistência do SAT do
II, da
art. 22,
Lei no 8.212/1991
diante da necessidade de lei complementar (
§ 10), afastando sua
CF/1988, art. 201,
exigibilidade (fls. 493-494).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem, examinando a admissibilidade dos
recursos excepcionais, não admitiu o Recurso Extraordinário, destacando a pacificação,
no âmbito do STF, sobre a constitucionalidade da contribuição ao SAT (GIIL-RAT),
com fulcro nos precedentes RE
(Pleno) e RE 473.793
(Segunda
343.446/SC
AgR/RO
Turma), que assentam a desnecessidade de lei complementar e a suficiência da lei
ordinária para definir os elementos da obrigação tributária (fls. 534-535).
No tocante ao Recurso Especial, igualmente negou seguimento, afirmando
que: (i) não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou, de forma clara e suficiente, o cerne da controvérsia, à luz dos arts. 489 e 1.022
do
e (ii) o Recurso Especial não se presta ao exame de supostas violações à
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

Constituição, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal (CF/1988,
III), reproduzindo a jurisprudência do STJ, a exemplo de EDcl no AgInt no
art. 102,
e EDcl nos EDcl no AgInt no
(fls. 538-540).
AREsp 2.186.593/RJ
AREsp 1.883.035/SP
À luz do catálogo de óbices, a decisão de inadmissibilidade, no ponto
referente ao Recurso Especial, amparou-se:
(a) na ausência de afronta aos arts. 1.022 e 489 do
por compreender
CPC/2015,
adequadamente assentados os fundamentos essenciais (fls. 538-539); e
(b) no não cabimento de REsp quando a tese veiculada demanda debate
eminentemente constitucional (fls. 540).
Contra essa negativa de seguimento, foi manejado Agravo em Recurso
Especial, tempestivo à luz do
§ 5o (fls. 544), em que o agravante
CPC/2015, art. 1.003,
reitera que: (i) houve negativa de prestação jurisdicional específica sobre a existência de
autorização constitucional para a cobrança do SAT, inclusive diante da superveniência da
EC
(
§ 10), insistindo na violação aos arts. 1.022, I e II e
103/2019 CF/1988, art. 201,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e V, do
(fls. 550-553); (ii) o Recurso
CPC/2015
Especial, nos termos do
III, “a”, da
visa à uniformização da
art. 105,
CF/1988,
interpretação da lei federal (
II), em compatibilidade com o
Lei no 8.212/1991, art. 22,
ordenamento vigente, não à declaração de inconstitucionalidade (fls. 553-554); e formula
pedidos para:
(a) reformar a decisão agravada, determinando a remessa do REsp ao STJ (CPC/2015,
;
art. 1.042)
(b) reconhecer a violação aos arts. 1.022 e 489 do
e anular o acórdão
CPC/2015
recorrido, com retorno à origem para novo julgamento dos embargos de declaração; e
(c) subsidiariamente, apreciar diretamente o mérito federal, reconhecendo a
ilegalidade da cobrança do
(
II) após a EC
SAT/RAT Lei no 8.212/1991, art. 22,
103/2019,
por exigir lei complementar (fls. 554-555).
A jurisprudência citada no acervo decisório compreendeu, no âmbito do STF:
RE
Plenário, julgado em
RE 343.604
rel. Min. Ellen
343.446/SC,
20/03/2003;
AgR/PR,
Gracie, DJ
RE 677.725 (Tema 554), Plenário; RE
(Tema 495),
19/09/2003;
630.898/RS
Plenário; RE
(Tema 325), Plenário; e, no âmbito do STJ: AgRg no
603.624/SC
Primeira Seção (repetitivo); EDcl no MS
Primeira Seção,
REsp 933.600/RS,
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

DJe
EDcl no
Sexta Turma, DJe
EDcl no
15/06/2016;
REsp 1.846.407/RS,
16/03/2023;
AgInt no AgInt no
Primeira Turma, DJe
EDcl no
AREsp 1.732.097/SP,
28/04/2023;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe
EDcl no
AREsp 1.269.627/SP,
26/04/2023;
Terceira Turma, DJe
EDcl no AgInt no CC
REsp 1.929.450/SP,
27/04/2023;
144334/RJ,
2a Seção, DJe
EDcl no AgRg no
Terceira Turma, DJe
29/08/2016;
AREsp 713.546/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
25/11/2016;
AREsp 2.159.188/DF,
15/12/2022;
Quarta Turma, DJe
EDcl no AgInt no
AREsp 2.099.855/MG,
30/11/2022;
Terceira Turma, DJe
EDcl nos EDcl no AgInt no
AREsp 2.186.593/RJ,
10/05/2023;
Terceira Turma, DJe
(fls. 423-427, 465-466, 473, 534-
AREsp 1.883.035/SP,
18/03/2022
540). Normas referidas e aplicadas:
arts. 7o, XXVIII; 149, § 2o, III, “a”; 212, §
CF/1988,
5o; 146, III, “a” e “d”; 195, I, “a”; 201, § 10; Lei no 8.212/1991, art. 22;
o, § 3o;
arts. 489 e 1.022; CTN (art. 6o); Súmula 732
Lei no 8.029/1990, art. 8
CPC/2015,
do STF;
(fls. 422-427, 464-468, 479-494, 532-540, 543-555).
Súmula 211/STJ

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
6. A recorrente opôs embargos de declaração para elucidar basicamente dois pontos
da apelação: a) conhecer o fundamento constitucional de validade do Seguro de Acidente de
Trabalho – SAT e b) esclarecer o motivo que levou o TRF da 3a Região a usar as ementas
produzidas no Recurso Extraordinário no
e no Recurso Extraordinário no
343.446/SC
para negar o direito da recorrente.
677.725/RS
7. Isto porque, desde a inicial a recorrente vem defendendo que o Sistema Tributário
Nacional faculta ao sujeito ativo da relação tributária o direito de instituir somente UM
tributo para cada previsão constitucional, o que é válido inclusive para as contribuições
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

sociais do artigo 195 da Carta Magna, como peremptoriamente pode ser apreciado na
previsão das alíneas “a” e “d” do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, in verbis:
[...]
8. A lei complementar mencionada pelo “caput” do artigo 146 do Texto
Constitucional regulamenta a matéria determinando que a competência legislativa do sujeito
ativo depende da atribuição constitucional conferida a cada tributo, conforme se lê no artigo
6o do Código Tributário Nacional:
[...]
9. Então, possível divisar a constitucionalidade, na criação por lei ordinária, de
apenas um tributo para cada hipótese autorizada para o financiamento da Seguridade Social,
que, in casu, pode se estribar: na “folha de salários”, na “receita ou faturamento” e no
“lucro” dos empregadores, respectivamente nos termos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I
do artigo 195 da Constituição Federal:
[...]
10. Mas os incisos I e II do artigo 22 da
constituíram DUAS
Lei no 8.212/91
contribuições sociais independentes que incidem sobre uma mesma base de cálculo e fato
gerador: que é PAGAR SALÁRIOS a empregados. “In verbis” os termos legais fixadores,
respectivamente, da alíquota de 20% e de 1, 2 ou 3% a título de Seguro de Acidente de
Trabalho:
[...]
11. E a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 103, em
o
12/11/2019,
sujeito ativo da relação tributária foi autorizado a criar uma contribuição previdenciária para
suportar as despesas com acidente de trabalho mediante lei complementar, como
objetivamente disciplina o § 10 do artigo 201 da Constituição Federal:
[...]
12. Contudo, ao julgar a apelação, o TRF da 3a Região se restringiu a dizer que o
Seguro de Acidente de Trabalho originalmente possui previsão no inciso II da Lei Federal
e que a matéria está pacificada no RE
e no RE
sem
8.212/199
343.446/SC
677.725/RS,
enfrentar a identidade de base de cálculo e de fato gerador aduzida pela recorrente.
13. Não por outro motivo que a recorrente postulou nos declaratórios fosse
esclarecido qual o permissivo constitucional para a União cobrar o Seguro de Acidente de
Trabalho por lei ordinária a partir da Emenda Constitucional no
questionando
103/2019,
ainda como o Recurso Extraordinário no
e o Recurso Extraordinário no
343.446/SC
poderiam fundamentar a decisão recorrida.
677.725/RS
[...]
20. Resta, então, reconhecer a negativa de vigência dos incisos I e II do “caput”,
inciso II do parágrafo único do artigo 1.022, além dos incisos IV e V do § 1o do artigo 489
do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar que a matéria oferecida ao debate através
dos embargos de declaração de ID 328070708 seja efetivamente apreciada pela 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que permitirá a integral resolução da peça
processual.
[...]
22. Sendo este o caso, Excelência, estará evidenciada a negativa de vigência ao artigo
6o do CTN, vez que impossível a subsistência das contribuições sociais individualizadas
pelos incisos I e II do artigo 22 da
que encontram fundamento de validade
Lei no 8.212/91
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

constitucional na alínea “a” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, ainda mais
após a promulgação da EC no
que exige especificamente a lei complementar para
103/2019,
instituição do Seguro de Acidente de Trabalho.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
No que se refere ao Seguro contra Acidente de Trabalho (SAT), trata-se de um direito
social assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais expressamente previsto no
o,
art. 7
XXVIII, da Constituição Federal, e definido na
nos seguintes termos:
Lei no 8.212/1991,
[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da
contribuição ao SAT, nos seguintes termos:
[...]
No julgamento do RE 677725 (Tema 554), em Repercussão Geral, com trânsito em
julgado em
assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da
03/02/2023,
redução ou majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho -
SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do
desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção -
FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Portanto, no que se refere à exigibilidade da contribuição ao
trata-se de
SAT/RAT,
matéria que não comporta discussão, encontrando-se pacificado entendimento de
constitucionalidade e legalidade da cobrança.
Quanto à contribuição destinada ao INCRA, a Primeira Seção do E. STJ julgou, sob a
égide da Lei dos Recursos repetitivos (
, o AgRg no R Esp no
Lei 11.678/08)
933.600/RS,
uniformizando o entendimento de que a
não extinguiu a referida exação, que
Lei n. 7.787/89
permanece exigível inclusive das empresas urbanas.
Do mesmo modo, o C. STF no julgamento do RE
(Tema 495), já
630.898/RS
sedimentou o entendimento de que "é constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive
após o advento da EC no
".
33/2001
As contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, SESI e SENAI tem natureza de
intervenção no domínio econômico e, por isso, são exigíveis independentemente da
caracterização da empresa.
[...]
Em resumo, inexiste qualquer incompatibilidade de natureza constitucional entre a
base de cálculo (folha de salários) das contribuições combatidas e as bases
econômicas mencionadas no
§2o, inciso III, 'a', do texto constitucional. As referidas
art. 149,
contribuições (SEBRAE, INCRA, SENAI, SESI e Salário-Educação) podem, certamente,
incidir sobre a folha de salários.
No tocante à contribuição ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, anoto que tem previsão no
o, §3o da

art. 8
Lei n. 8.029/90:
[...]
Dessa forma, será sujeito passivo da contribuição para o SEBRAE toda e qualquer
entidade responsável pelo recolhimento de contribuição ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 325, de repercussão
geral, cujo acórdão foi publicado em
negou provimento ao RE
que
15/01/2021,
603.624/SC,
tratava das contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI e firmou entendimento no sentido
de que o emprego, pelo
§2o, III, da CF, do modo verbal "poderão ter alíquotas"
art. 149,
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo, de modo que é legítima a exigência das
referidas contribuições, incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis no

e
8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003
11.080/2004.
Sendo assim, não há se falar em não recepção ou inconstitucionalidade na incidência
da contribuição destinada a terceiros sobre a folha de salários
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.604.506/SC,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
16/2/2017,
8/3/2017;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: f1899c4f-f651-4459-a4b4-2750b5ffe974

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.105.207 / SP
Número Registro: 2025/0440907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50203365020204036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCIO SOCORRO POLLET - MS005962
LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
ANDREZA RAMOS DA SILVA - SP456290
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56076929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 314c4867-98fb-4b0c-b475-c6502ce92ca2

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 314c4867-98fb-4b0c-b475-c6502ce92ca2